Tribunal: TJBA
Processo: 8043909-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043909-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: JOAQUIM DE AQUINO PIRES

Advogado(s)
:
HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA

*** E

AGRAVOS DE INSTRUMENTO SIMULTÂNEOS.
PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL BASEADA EM PROVA TÉCNICA.
OBJEÇÃO NÃO APRECIADA. ARGUMENTAÇÃO RELEVANTE. CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIO. VIOLAÇÃO. NULIDADE EVIDENCIADA. DECISÃO RECORRIDA. CASSAÇÃO.

I – A ausência de manifestação expressa sobre as impugnações dirigidas ao laudo pericial, notadamente quanto à ausência de resposta aos quesitos elaborados, aos critérios de cálculo, aos juros remuneratórios e aos índices de atualização, caracteriza deficiência de fundamentação, em afronta ao art. 489, § 1º, IV, do CPC.

PRELIMINAR ACOLHIDA
.

II – Reconhecida a nulidade da sentença, impõe-se a apreciação específica, pelo Juízo de origem, das questões técnicas suscitadas, assegurando-se o contraditório efetivo e, se necessário, a complementação da prova pericial.

III – Cassada a sentença, resta prejudicado este agravo de instrumento interposto pelo executado
(AGI nº
8043909-67.2025.8.05.0000)
, diante da perda superveniente do objeto.

RECURSO DO REQUERENTE PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO PREJUDICADO.

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos os
Agravo
s
de Instrumento
Simultâneos
ns.º 8043909-67.2025.8.05.0000
e 8043394-32.2025.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Agravante/Agravado
BANCO BRADESCO S/A

e como
Agravado/
Agravante
JOAQUIM DE AQUINO PIRES.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO
REQUERENTE

e
JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DO
BANCO REQUERIDO
(AGI Nº
8043909-67.2025.8.05.0000)
pelos fundamentos que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA